Tribunal: TJDFT
Processo: 0754880-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754880-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA SABINO NEGREIROS REIS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA SABINO NEGREIROS REIS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704195-29.2021.8.07.0018, promovido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER em face da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256474222, na origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante, afastou a tese de concessão tácita da gratuidade de justiça e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais adicionais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, determinando o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. Em suas razões de recorrer (ID 79403804), a agravante sustenta que houve concessão tácita do benefício quando seu Recurso Especial foi processado sem recolhimento de preparo e rejeitado por fundamento intrínseco de admissibilidade (ausência de dialeticidade), e não por deserção. Argumenta que, se houvesse ausência de preparo, o recurso teria sido rejeitado por deserção, o que não ocorreu. Alega que a decisão agravada se fundamentou em documentos apresentados pela exequente apenas em réplica à impugnação, relativos à suposta capacidade econômica da executada, sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação sobre tais elementos, configurando-se, assim, decisão-surpresa vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC, com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que o capital social da empresa da qual faz parte (R$ 50.000,00, dividido entre dois sócios) não representa liquidez nem faturamento, sendo inadequado como prova de capacidade econômica. O valor executado (R$ 32.684,53) corresponderia a mais de 50% do capital social total, demonstrando, ao contrário, risco de asfixia econômica. Sustenta que a revogação da gratuidade exige prova robusta de alteração do estado econômico, o que não foi produzida nos autos. Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão recorrida para reconhecer a gratuidade de justiça tácita em seu favor, declarar sua eficácia plena na fase executiva e determinar a rejeição do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se houve concessão tácita da gratuidade de justiça no processamento do Recurso Especial interposto pela agravante e se a decisão agravada violou o contraditório ao fundamentar-se em elementos não submetidos à prévia manifestação da executada. A agravante sustenta que teria havido concessão tácita da gratuidade de justiça quando do processamento de seu Recurso Especial (ID 249190643, origem), ao argumento de que o recurso foi rejeitado por fundamento intrínseco (ausência de dialeticidade), e não por deserção, o que demonstraria que o Tribunal Superior teria superado a análise do preparo recursal, presumindo-se o deferimento do benefício. A tese, contudo, não prospera. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17/3/2016). Tal entendimento foi posteriormente corroborado pela Corte Especial, conforme se observa dos EDv nos EREsp n. 1.504.053/PB, Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 3/5/2017; e EAREsp n. 731.176/MS, Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 22/3/2021. Ocorre que, no caso concreto, essa presunção não se configura. O deferimento tácito da gratuidade pressupõe que o recurso tenha sido efetivamente conhecido e processado pela instância superior, de modo que o prosseguimento da tramitação, sem exigência de preparo, sinalize aquiescência do Tribunal quanto à dispensa do recolhimento. Quando o recurso não é sequer conhecido, como ocorreu na espécie (ID 249190683, pág. 14, na origem), por qualquer fundamento que seja – seja ele intrínseco ou extrínseco –, não há processamento regular que autorize concluir pela concessão tácita do benefício. Assim, a rejeição do Recurso Especial por ausência de dialeticidade recursal (pressuposto intrínseco) não autoriza, por si só, a ilação de que teria havido concessão tácita da gratuidade de justiça. Por tais razões, não se reconhece, em cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à alegada concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita. Ainda que se admitisse, por mera argumentação, a concessão tácita da gratuidade de justiça quando do processamento do Recurso Especial, tal circunstância não beneficiaria a agravante quanto ao cumprimento de sentença ora impugnado. Isso porque é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o benefício da gratuidade de justiça não possui eficácia retroativa (ex tunc), operando efeitos somente a partir de sua concessão (ex nunc). Despesas processuais e condenações sucumbenciais já consolidadas em fases anteriores, nas quais a parte atuou sem a proteção da assistência judiciária, permanecem plenamente exigíveis. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PENHORA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. VALORES. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. CPC, ART. 833, IV. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Reconhecido o direito à gratuidade de justiça, os efeitos do benefício são prospectivos, não podem retroagir para alcançar as custas e demais despesas processuais devidas. 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 3. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 4. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 5. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 6. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores diretamente no contracheque da devedora, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito da credora e aos princípios que regem o procedimento de execução. 7. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80). 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2037973, 0717670-67.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) – grifos nossos. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. EFICÁCIA QUE NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (art. 99, § 1o, CPC), e, portanto, é compatível sua concessão à parte executada que esteja em situação de hipossuficiência que a incapacite de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 1.1. Entretanto, não possui eficácia retroativa, motivo pelo qual inapta a servir de fundamento para sobrestar a exigibilidade de honorários de sucumbência reclamados pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença instaurado para compelir o devedor a pagar a verba honorária fixada em sentença já transitada em julgado. 2. As razões apresentadas não se mostram suficientes para aplicação da situação excepcional, sobretudo por não ter havido nenhuma manifestação da parte quanto à reiteração de seu pedido de concessão de gratuidade de justiça, apesar das diversas oportunidades que teve no decurso do processo. 2 .1. Em especial, após a prolação da sentença, na qual foi condenada ao pagamento dos honorários e se manteve inerte. A sentença transitou em julgado e, após apresentação do pedido de execução dos honorários sucumbenciais, a agravante trouxe pedido nos autos para requerer efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça com a finalidade principal de suspender a execução dos honorários sucumbenciais. Incabível, portanto, aplicação da concessão excepcional observada nas razões recursais da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 0703402-42.2024 .8.07.0000 1861071, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 09/05/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2024) – grifos nossos. No caso concreto, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorreu de decisão proferida na fase de conhecimento (ID (ID 249190613, na origem), transitada em julgado, período em que a agravante atuou sem requerer ou usufruir da gratuidade de justiça. Ao contrário, conforme consignado pela decisão agravada, a executada efetuou o pagamento regular das custas processuais e do custeio da prova pericial, demonstrando capacidade para arcar com os ônus financeiros do processo. Eventual concessão de gratuidade de justiça em momento posterior – ainda que tácita, quando da interposição do Recurso Especial – não tem o condão de alcançar verbas sucumbenciais já consolidadas sob o manto da coisa julgada. Portanto, a exigibilidade do título executivo judicial, formado em fase processual na qual a parte não era beneficiária da assistência judiciária gratuita, resta preservada. Além disso, a agravante alega que a r. decisão agravada teria violado o contraditório e a ampla defesa ao fundamentar-se em elementos apresentados pela exequente apenas em réplica à impugnação, sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação, configurando decisão-surpresa vedada pelos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Consabido, a vedação à decisão-surpresa consiste na proibição de o magistrado decidir com base em fundamento jurídico sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, ou com base em questão de fato ou de direito que deva ser conhecida de ofício. Não se confunde, porém, com o dever de intimar a parte para se manifestar sobre argumentos ou documentos apresentados pela parte contrária em contestação ou réplica. Na hipótese dos autos, a exequente apresentou documentos e argumentos em sua resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 255962473, na origem), momento processual adequado para rebater as alegações da executada (ID 255567520, origem). Trata-se do exercício regular do contraditório (art. 7o do CPC), em que cada parte apresenta seus argumentos e provas em observância à estrutura procedimental estabelecida pelo Código de Processo Civil. Sendo assim, a decisão judicial que acolhe os argumentos e documentos apresentados por uma das partes em sua manifestação regular não configura decisão-surpresa, mas sim o resultado natural do exercício da cognição judicial sobre o material probatório e argumentativo constante dos autos, sobretudo porque o contraditório não exige sucessivas oportunidades de manifestação sobre os mesmos fatos, sob pena de se eternizar o processo. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos processuais aptos a demonstrar a probabilidade do direito da agravante. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Por fim, registre-se que a agravante não formulou pedido expresso de concessão da gratuidade de justiça, limitando-se a sustentar que seria beneficiária do instituto em razão de suposta concessão tácita em instância especial e que tal condição não havia sofrido modificação. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por conseguinte, determino a intimação doagravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 16:48:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.